Tribunal: TJES
Processo: 5032181-88.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032181-88.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MEIO INSIDIOSO E CRUEL. ADMINISTRAÇÃO DE VENENO (“CHUMBINHO”). DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PREMEDITAÇÃO E ABUSO DE CONFIANÇA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1068, DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em consonância com decisão do Conselho de Sentença, condenou a ré pela prática de homicídio qualificado tentado, consistente na tentativa de envenenamento da vítima mediante substância tóxica (“chumbinho”) misturada em alimento, fixando pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se o Parquet exclusivamente contra a dosimetria da pena, com pedido de exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intensidade do dolo e a gravidade concreta do meio empregado autorizam a majoração da pena-base acima do patamar fixado na sentença; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da prisão da condenada para início imediato da execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dosimetria da pena adota o sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal, devendo a pena-base ser fixada de forma concreta e motivada, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo diploma legal.

A culpabilidade da agente extrapola a normalidade do tipo penal, diante da comprovada premeditação, aquisição prévia do veneno, preparação do alimento preferido da vítima, abuso de confiança, dissimulação e monitoramento posterior da ingestão da substância tóxica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a elevação da pena-base em patamar superior às frações de 1/6 ou 1/8, desde que haja fundamentação específica e proporcional, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de critério matemático fixo.

A majoração da pena-base em razão da culpabilidade exacerbada, somada à valoração negativa dos antecedentes, revela-se adequada e proporcional à maior reprovabilidade da conduta.

A redução da pena pela tentativa, no patamar de 1/3, mostra-se correta, considerando a proximidade da consumação e a interrupção do resultado por circunstâncias alheias à vontade da agente.

A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição, à luz da soberania dos veredictos, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 121, § 2º, III, e 14, II; CPP, art. 492, I, "e".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340/SC, Tema 1068 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC nº 825.873, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.09.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no HC nº 738.385/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.06.2022; TJES, APCr nº 0007676-76.2014.8.08.0012, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 06.07.2022; TJES, HC nº 5014517-86.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5032181-88.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA

Advogado(s) do reclamado: RICARDO PIMENTEL BARBOSA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RICARDO PIMENTEL BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa dos autos, que:

Consta da denúncia que, no dia 11 de novembro de 2001, por volta das 14 horas, no interior da residência situada à Rua Capixaba, nº 38, bairro Jardim Colorado, município de Vila Velha/ES, a denunciada
MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA
, movida por desavenças pessoais e com a deliberada intenção de ceifar a vida de
JOSÉ IRINEU COMPER
, tentou matá-lo mediante meio insidioso e cruel, consistente na administração de substância venenosa (“chumbinho”) misturada em alimento preparado por ela mesma. Segundo apurado, a denunciada, ciente da preferência da vítima por bolo de frutas cristalizadas, preparou intencionalmente tal alimento e nele introduziu veneno de uso proibido, ofertando-o à vítima de forma dissimulada, abusando da confiança e da boa-fé que o ofendido nela depositava. Logo após ingerir parte do bolo, a vítima passou a apresentar sinais de intoxicação, sendo socorrida por familiares e conduzida a atendimento médico emergencial, fato que impediu a consumação do delito e preservou sua vida por circunstâncias alheias à vontade da agente. A denúncia narra, ainda, que a acusada adquiriu previamente o veneno, demonstrando planejamento, frieza e dolo intenso, características que evidenciam maior reprovabilidade de sua conduta.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a recorrente pelo crime capitulado no art. 121, § 2º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o Ministério Público se insurge tão somente contra o capítulo da dosimetria da pena, pugnando pela exasperação da pena-base, diante da intensidade do dolo e da gravidade concreta do meio empregado.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que, no mérito, o Ministério Público se insurge tão somente contra o capítulo da dosimetria da pena, pugnando pela exasperação da pena-base, diante da intensidade do dolo e da gravidade concreta do meio empregado.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput
, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, a MM. Juíza de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e os antecedentes.

Nesse particular, assim fundamentou:

"O réu agiu com culpabilidade evidenciada posto adquiriu a substância venenosa, preparou o bolo e o forneceu à vítima, sabendo que era o seu sabor preferido – feito com frutas cristalizadas. Seus antecedentes eram maculados".

Não obstante isso, o Ministério Público pugna pela utilização de patamar superior para o incremento da pena, argumentando a excessividade do dolo e a gravidade concreta da conduta.

A respeito do tema, cabe consignar que,
“c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Não obstante isso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que é
plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu. Confira-se:

[...]
3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

[...] XII - No mais, é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Alé
m disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Precedentes.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.385/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça:

[...]
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.
4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022)

No presente caso, depreende-se que a magistrada aplicou a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada vetor negativado.

Ocorre que, consoante bem destacado pelo Ministério Público, a culpabilidade da apelada extrapola em muito da normalidade do tipo penal, considerando a existência de extensa premeditação, vez que, conforme se depreende dos autos, a acusada, se aproveitando da confiança da vítima, preparou um bolo que sabia ser da sua preferência, fingiu estar doente e pediu ajuda à vítima a atraindo para a sua casa, quando lhe deu o bolo de presente, fez ligações para a vítima para se certificar que ela ingeriu o alimento envenenado, tudo isso para se desvencilhar de eventual cobrança por parte do ofendido, que havia descoberto que a acusada havia furtado dinheiro e cheques, falsificando a assinatura da vítima.

Ante o exposto, considerando que a culpabilidade da acusada extrapola sobremaneira da normalidade do tipo penal, aumento a pena-base em 03 (três) anos quanto ao referido vetor, acrescido dos 02 (dois) anos referentes à desvaloração dos antecedentes, fixando a pena-base em 17 (dezessete) anos re reclusão.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não impugnada, quanto à tentativa, diminuo a pena em 1/3 (um terço), mesmo patamar empregado na sentença, fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

A defesa da apelada pugna lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Da análise dos autos, a magistrada
a quo,
visando resguardar a soberania da decisão do Conselho de Sentença, decretou a prisão da acusada.

A esse respeito, destaco que o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da repercussão geral do Tema nº 1068,
em que se discutia a constitucionalidade do disposto no art. 492, inciso I, "e"
(parte final)
, do CPP,
e fixou

a tese de que
"a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
, autorizando, assim, a execução provisória da pena

no âmbito do Tribunal do Júri.

Diante disso, a decretação da prisão da apelada para dar início à execução da pena se encontra em consonância com o posicionamento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1068, o qual, inclusive, é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este e. Tribunal de Justiça, conforme julgados a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, E DO CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA PENA. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das decisões que afastam a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, por violação da Súmula Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal afastamento configura controle difuso de constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão especial. 2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada. 4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 27/9/2024).

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO CONDUTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, entendeu pela legalidade da execução imediata da pena quando a condenação é proveniente de julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo iminência de constrangimento ilegal. 2. Ordem denegada.

(HC nº

5014517-86.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Julgado em 16/10/2024).

Dessa forma, nego à apelada o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a dosimetria da pena, fixando-a em
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.